Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734567-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIS PAIVA DE OLIVEIRA, com pedido de concessão de tutela provisória, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Produção Antecipada de Prova n. 0731454-79.2023.8.07.0001, declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Serranópolis/GO, nos seguintes termos: [...] determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Serranópolis/GO procedendo-se às comunicações pertinentes. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, remetam-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo. Caso se determine o prosseguimento desta ação neste juízo, será novamente examinada a regularidade da petição inicial, pois aparentemente irregular a representação processual do Espólio, pois o falecido deixou 2 filhos, de modo que o polo ativo está irregular. [...]. Em suas razões, o Agravante defende a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar o presente cumprimento de sentença, porquanto a sede do Requerido, ora Agravado (Banco do Brasil), localiza-se em Brasília, Distrito Federal. Alega que a pretensão de Produção Antecipada de Prova n. 0731454-79.2023.8.07.0001 refere-se ao Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), no qual houve pronunciamento judicial reconhecendo que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%, relacionada à indexação pelos índices da caderneta de poupança), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). Aduz que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Requer a concessão da tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do autor até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50320495). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, a fim de se evitar o imediato envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Serranópolis/GO, a prática de atos processuais desnecessários e eventuais decisões conflitantes, afigura-se razoável e prudente aguardar o julgamento do mérito deste Agravo para, então, confirmar ou não a medida impugnada. Com efeito, em análise preliminar, verifica-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste Agravo pelo Colegiado. Cabimento da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, devendo permanecer os autos no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Conclusão. DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, devendo permanecer os autos no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator